Tribunal: TJES
Processo: 5002071-82.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002071-82.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FILIPE MARIANI OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002071-82.2020.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
FILIPE MARIANI OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A ação versa sobre portabilidade de linha telefônica. Alega o autor ser portador das linhas telefônicas: (27) 99964-2626 – (27) 99920- 2626 – (27) 99739-5963 – (27) 99922-9581. Aduz que devido complicações financeiras requereu junto a ré a portabilidade, das últimas duas linhas para o sistema pré-pago, e a mudança de plano das duas primeiras para um plano menos oneroso, no valor de R$219,00 (duzentos e dezenove reais). Tais mudanças foram realizadas por via telefônica. Alega ter sido surpreendido pela cobrança na fatura de R$ 615,29 (seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos), não sendo cumprido o contratado com a operadora. Pede, neste termos, que seja a ré condenada ao pagamento de R$ 12.520,50 (Doze mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e indenização de danos morais

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. A ré interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial.

(3).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em determinar a restituição simples do valor pago de R$219,00 (duzentos e dezenove reais). Alega a ré que o autor estaria ciente da contratação de um plano para cada linha telefônica, o que tornaria lícita a cobrança indicada. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
:
“[...]A Requerida, por sua vez, limitou-se a dizer que o autor possuía o plano VIVO FAMILIA 50GB aplicado ao contrato nº 0308000283 tendo como linha principal (27) 99964-2626 e as demais como dependentes na modalidade MULTIVIVO até o dia 17/08/2020 quando o autor migrou as linhas (27) 99739-5963 e (27) 99922-9581 para a modalidade pré-pago. Ocorre que no áudio juntado no ID 6532041, o Autor comprova, a partir do minuto 7:17, que solicita a migração das linhas (27) 99739-5963 e (27) 99922-9581 para pré-pago, bem como, a partir do minuto 12:22, que altere as outras duas linhas para um plano “mais barato”, momento em que lhe foi ofertado o plano 12 Gigas, no valor de R$ 219,00 (14’49”) e ele aceitou. [...]
Dessume-se, pois que são inexigíveis os valores cobrados a maior pela Ré, ou seja, acima da oferta de R$ 219,00, razão pela qual determino que a Ré devolva o valor excedente, de forma simples
, consoante valores de faturas constantes nos IDs 5507844 e 5507845, referentes ao período de set/2019 (pág. 187, do ID 5507844) a jul/2020 (pág. 101 do ID 5507845), quando já constava o plano vivo família 70GB, sem qualquer demonstração de solicitação deste pelo autor [...].”
Ainda que o argumento fosse confirmado, a ré não comprova que o autor estava ciente da necessidade de pagamento por cada plano, visto que o plano discutido era um plano família. No detalhe, os links constantes na peça de defesa simplesmente não cumprem sua finalidade, pois deixam de remeter o leitor para a mídia sinalizada. Sendo assim, incumbe exclusivamente à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do art. 437, do CPC, de modo que eventual falha é de sua inteira responsabilidade.

(5).

Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Isto porque a portabilidade da linha telefônica do autor para plano diverso do contratado que gera um ônus superior a este, caracteriza a falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.